Tribunal: TJDFT
Processo: 0756370-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. GAP. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em exame
2. O Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal/PROCON/DF, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: "condenar a parte ré ao pagamento das parcelas vencidas, desde a data da entrada do servidor em exercício (13/02/2019) até a sua última remuneração, a exoneração (13/02/2022), no valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme cálculos de ID 190842839.”.
3. Alega que, para o recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público-GAP, o servidor deverá exercer suas atividades exclusivamente com atendimento ao público. Sendo que o recorrido foi ocupante do cargo de Assessor Técnico da Diretoria de Atendimento ao Consumidor, de 13/02/2019 a 20/11/2019 e de Gerente, na Gerência de Atendimento, do período de 21/11/2019 a 12/01/2022. Portanto há incompatibilidade com os cargos ocupados pelo recorrido e o baixo número de atendimento realizados no período. Os cargos ocupados pelo recorrido são de natureza de direção, chefia e assessoramento, portanto, não possuem atribuições de atendimento ao público. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 63378699.
III. Questão em discussão
A questão que retornou a essa Turma Recursal é sobre a regularidade do pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público ao recorrido.
IV. Razões de decidir
5. Na forma do art. 11, inciso II, da Lei Distrital 4.502/2010, os servidores integrantes da Carreira Atividades de Defesa do Consumidor têm direito à percepção da GAP - Gratificação de Atendimento ao Público, exclusiva àqueles lotados nas unidades de atendimento ao público e observada a regulamentação inserta no Decreto 31.650/2010. O art. 4o incisos I e II do Decreto 31.650/2010 dispõe que fazem jus à gratificação os ocupantes do cargo que desempenham funções de atendimento presencial ou telefônico e esclarecimento de dúvidas ao consumidor. O art. 7o da mesma norma de regência consigna que é pré-requisito para auferir a gratificação, a participação no Curso de Atendimento ao Público promovido pela Escola de Governo do Distrito Federal - EGOV. O art. 18, do Anexo do Decreto 38.927/2018, que trata do Regimento Interno da Autarquia, dispõe que à Diretoria de Atendimento, entre outras atividades, compete atender ao público na forma do art. 2o XVII, o qual dispõe que se dá de forma presencial, eletrônica ou por via telefônica.
6. Os documentos juntados aos autos comprovam que o recorrido esteve lotado na Diretoria de Atendimento ao Consumidor, de 13/02/2019 a 20/11/2019 e na Gerência de Atendimento, do período de 21/11/2019 a 12/01/2022. Realizou o Curso de Atendimento ao Público, ID 63378476. A Declaração, ID 63378480, pág. 1/3, enumera todas as atividades exercidas pelo recorrido, desde a posse, em 13/02/2019 até a sua exoneração, em 12/01/2022, sempre em atendimento ao público. Foi juntando também o Certificado de Conclusão dos Cursos de Excelência no Atendimento, Introdução ao Direito do Consumidor e Atendimento ao Público, ID 63378476/63378478/63378479. Portanto, o recorrido reuniu as condições para auferir a gratificação pleiteada.
7. A Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, sendo essa exclusiva aos servidores lotados em unidades de atendimento ao público. Destarte, a lei não exige a atuação do servidor público exclusivamente com o atendimento ao público, como alega o recorrente.
8. O benefício da GAP é devido aos servidores lotados exclusivamente em unidades de atendimento ao público, e não para aqueles que trabalham exclusivamente com atendimento ao público, nos termos do Art. 11 da Lei 4.502/2010. Precedentes: Acórdão 1195184, 07167829420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Acórdão 1275676, 07114155520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020.
V. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
___________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Distrital 4.502/2010;
Decreto 31.650/2010;
Art. 4o incisos I e II do Decreto 31.650/2010;
Decreto 38.927/2018 e
Art. 11 da Lei 4.502/2010

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1195184, 07167829420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019.
Acórdão 1275676, 07114155520198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2020, publicado no DJE: 15/9/2020